Tribunal: TJMT
Processo: 1035485-27.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035485-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos visando sanar omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

II. Questão em discussão

O ponto em análise é saber se o acórdão embargado omitiu-se ao não avaliar o proveito econômico do embargante no caso concreto, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é que, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do polo passivo, sem discussão sobre o valor da execução fiscal, o proveito econômico é inestimável.

O arbitramento de honorários por critério equitativo, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, mostra-se adequada, eis que a exceção de pré-executividade restringiu-se à alegação de ilegitimidade passiva, sem impugnar o valor da execução.

A jurisprudência do STJ, em decisões recentes, ratifica que, em casos de exclusão do polo passivo sem controvérsia sobre o montante da execução, é legítima a fixação de honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Nos casos de exceção de pré-executividade com exclusão de executado sem discussão sobre o valor da execução, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por critério equitativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1794554 PR 2020/0308954-8, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no REsp: 1844823 SP 2019/0318408-6, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ª Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
alegando omissão no acórdão recorrido que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, “
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, já computada a redução do art. 90, §4º do CPC
”.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de seu proveito econômico no caso concreto.

Aduz que “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o proveito econômico é a integralidade do valor da dívida que a parte excluída da execução se desobrigou de pagar
”.

Arrazoa que “
a fixação de honorários advocatícios pelo juízo de equidade restringe-se às demandas em que não é possível mensurar o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo - art. 85, §8º do CPC, o que não é o caso dos autos
”.

Assevera que “
no caso em questão, o arbitramento dos honorários, deve ser feito em conformidade com a regra esposada nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observa-se que, ainda que fosse possível falar-se em aplicação de honorários por equidade, é preciso registrar a omissão ao disposto no §8-A, inserido pela Lei nº 14.365/2022, o qual contém regra de observância inafastável
”.

Diante do exposto, requer-se a procedência dos aclaratórios para sanar as omissões expostas.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 278961381).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do proveito econômico no caso concreto. Contudo, em que pese os argumentos expostos nos aclaratórios, a decisão recorrida não está eivada de vícios.

Isso porque, o embargante desconsidera o fato de que a exceção de pré-executividade teve por escopo apenas a exclusão de um dos executados do polo passivo, sem envolver qualquer discussão sobre o montante da execução.

Apesar das razões expostas pela embargante, a decisão recorrida enfrentou o argumento suscitado, nos seguintes termos:

“
[...] a Primeira Turma do STJ consolidou entendimento segundo o qual, quando a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em razão de ilegitimidade passiva, não há como estimar proveito econômico algum, sendo cabível, nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Tal distinção foi realizada no AgInt no REsp nº 1.844.823/SP, relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 08/04/2024 (DJe 11/04/2024).

Esse entendimento foi ratificado no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.880.560/RN, pela Primeira Seção do STJ (DJe 06/06/2024), ao decidir que, em casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados com base no critério da equidade, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC.

Diante desse cenário, a fixação dos honorários no presente caso deve observar o critério equitativo.
”

Portanto, cumpre ao caso reiterar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

Nesses termos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa
.
Precedentes
. 2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3º, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1794554 PR 2020/0308954-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. CRÉDITO EXECUTADO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO EM AÇÃO CONEXA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - E válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, na extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa, porquanto, nesses casos, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. III -
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
.
Precedentes
. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
” (STJ - AgInt no REsp: 1844823 SP 2019/0318408-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Dessa forma, visto que a exceção de pré-executividade foi proposta pelo embargante exclusivamente para exclusão de um dos executados, sem controvérsia sobre o valor da execução, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por critério equitativo, nos termos do acórdão embargado.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025